Tribunal: TJDFT
Processo: 0740305-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740305-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO BRADESCO SA, COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO URBANO - CECRED, NU PAGAMENTOS S.A., PAGSEGURO INTERNET LTDA, BANCO C6 S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência formulada pelo autor, ora agravante, consistente em determinar que os réus, ora agravados, efetuem a devolução imediata dos valores recebidos em duplicidade, triplicidade, ou, até mesmo, multiplicidade, conforme planilha anexa, ou que estornem esses valores mediante débito na conta corrente de seus respectivos clientes, devolvendo-os ao agravante; ou, caso os débitos não sejam possíveis por qualquer motivo, inclusive por falta de fundos nas contas correntes, que os agravados informem os dados cadastrais dos clientes que não foram debitados, tais como: nome, CPF, endereço, agência e conta corrente. O agravante informa que é uma instituição financeira que presta serviços para cooperativas de crédito do Sicoob, dentre eles, a transferência de salários (portabilidade) para outras instituições financeiras. Narra que no dia 04.09.2020, ao fazer o processamento das portabilidades de salário, o sistema apresentou erro na comunicação com os demais aplicativos, notadamente o que efetua o envio das Transferências Eletrônicas Disponíveis –TED’s aos bancos destinatários, ora agravados. Alega que a falha de comunicação ensejou a realização de um comando sistêmico e a reexecução do procedimento, o que redundou no processamento das folhas em duplicidade. Afirma que gerou 800 (oitocentas) folhas de pagamento, quando a média seria de 200 (duzentas). Sustenta que assim que constatou o erro de processamento, entrou em contato com os agravados e pediu o bloqueio e a devolução dos valores creditados em excesso. Contudo, os agravados alegaram que estavam impedidos de atender ao pedido sem autorização do correntista ou decisão judicial, em consideração ao que dispõe a Resolução n. 2.878/2001, do Banco Central do Brasil. Argumenta que o valor enviado aos agravados envolve milhares de clientes que receberam indevidamente mais de 5,3 milhões de reais, o que torna inviável o pedido de autorização de débito ou o manejo de ações individuais ou coletivas. Assegura que as questões relativas a TED ́s enviadas de forma indevida têm se multiplicado no Poder Judiciário em razão da automação bancária, ou seja, quanto mais eletrônicas e on line são as transações financeiras, mais erros dessa natureza podem ocorrer, com o envio imediato de recursos. Colaciona julgados em favor da tese por ele defendida. Avalia que a decisão agravada, caso mantida, leva ao perecimento do direito invocado. Acrescenta que caso o agravante tenha de aguardar o trâmite processual e, ainda, incluir os milhares de beneficiários na lide, limitados a 10 (dez) em cada uma, teria de ajuizar diversas ações com o mesmo objeto, em contraposição aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os referidos critérios (probabilidade do direito e perigo de dano) também deverão ser considerados para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Na tutela de urgência de natureza antecipada, há que se apreciar, ainda, a necessária reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o art. 300, § 3o, do mesmo diploma legal. Cabe mencionar que o deferimento de um pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Portanto, os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. EMISSÃO DE BOLETO PARA PERFECTIBILIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. EMBARAÇO INJUSTIFICADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. PRESENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Presentes elementos aptos a comprovar o perigo na demora, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva. (...) (Acórdão 1281437, 07181294520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. CACHORRO DE MÉDIO PORTE. REGIMENTO INTERNO. MITIGAÇÃO DA NORMA NO CASO CONCRETO. RISCO AO SOSSEGO E HIGIENE DO CONDOMÍNIO. COMPROVAÇÃO AUSENTE. ART. 300, CPC. REQUISITOS PRESENTES. TUTELA DEFERIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. (...) 3. Presentes no caso em apreço elementos que comprovam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. 4. Registre-se que as questões em discussão neste recurso ainda serão objeto de particular análise na origem, momento em que se aferirá de forma inequívoca o direito reclamado pela autora/agravante. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1243764, 07279440320198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso dos autos, os documentos apresentados pelo agravante demonstram a verossimilhança das alegações, diante dos múltiplos creditamentos via TED’s às instituições financeiras agravadas, o que denota a falha do sistema noticiada pelo agravante. Também se observa perigo de dano, haja vista que o art. 884 do Código Civil veda o enriquecimento sem causa, e há risco iminente de que os valores indevidamente transferidos não possam ser restituídos. Há de se ponderar que o agravante reconhece não ser a primeira vez que experimenta situação semelhante à ora narrada, a qual, registre-se, foi por ele ocasionada, o que recomenda um melhor controle das suas práticas operacionais. A alegação de que erros dessa natureza são comuns não é suficiente para afastar do agravante o dever de mitigar o dano que poderia ter sido evitado com a adoção de medidas adequadas para contê-lo, mormente porque responde pela falha na prestação do serviço. Assim, a tutela pleiteada não pode ser deferida nos exatos termos em que foi requerida, diante da necessária reversibilidade da medida, motivo pelo qual as transferências eventualmente indevidas deverão ficar bloqueadas e sob a responsabilidade das instituições financeiras agravadas, até que haja o regular contraditório e a instrução processual adequada. Ante o exposto, defiro em parte o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo para determinar aos agravados que mantenham sob sua responsabilidade e devidamente bloqueados os valores que foram depositados em duplicidade ou multiplicidade no dia 04.09.2020, conforme planilha anexa apresentada pelo agravante, podendo, para tanto, debitar das contas de seus clientes (relacionados no documento de ID n. 71849143 dos autos originários) os referidos valores pagos a maior, caso ainda existentes, em face do erro de processamento do sistema do agravante, até o julgamento do presente recurso. Sem prejuízo, ficam os agravados obrigados a informar os dados cadastrais dos correntistas que não tenham numerário disponível para fazer frente à devolução, como nome, CPF, endereço, agência e conta corrente, de forma a viabilizar que o agravante adote as providências judiciais necessárias em face destes. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator